Tribunal: TJSP
Processo: 0000346-83.2018.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO POSSUI OMISSão. Tese de que a pena-base deveria ter sido mantida em patamar superior ao mínimo legal, ante as circunstâncias do delito. ACÓRDÃO QUE NÃO PADECE DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000346-83.2018.8.26.0530/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado REGIS MATEUS
LOPES RIBEIRO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram os embargos
de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000346-83.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
2
Voto no 12572 D
Embargos de Declaração: 0000346-83.2018.8.26.0530/500000
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargada: COLENDA 16a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
Comarca de Ribeirão Preto - RAB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O V.
ACÓRDÃO POSSUI OMISSÃO. TESE DE QUE A PENA-BASE
DEVERIA TER SIDO MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR
AO MÍNIMO LEGAL, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO.
ACÓRDÃO
QUE
NÃO
PADECE
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE
OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO opôs Embargos de
Declaração, alegando que o v. Acórdão de fls. 281/288 padece de
omissão. Referida decisão, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso defensivo para, fixadas as básicas no patamar mínimo, reduzir as
penas para 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida.
O embargante sustenta a existência de diversas
circunstâncias judiciais negativas que indicam o acerto da sentença
condenatória ao fixar as penas-base no triplo acima do mínimo legal.
Esse o relatório.
O aresto atacado não traz em si qualquer mácula
de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade, visto que é
explícito e preciso em sua fundamentação e raciocínio. Talvez a linha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000346-83.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
3
pensamento, a lógica, não tenha sido bem compreendida pela
embargante. Todavia, é de manifesta clareza e expressa com nitidez o
entendimento do Relator e dos ínclitos membros desta Câmara.
Visivelmente, o alcance buscado nos presentes
embargos não está em suprir omissão existente no v. acórdão, mas, sim,
modificá-lo e ajustá-lo à tese esposada no recurso.
Ocorre que os embargos servem apenas para
tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a sua substância. São
impróprios, pois, para se rediscutir matéria que no aresto ficou
claramente decidida.
Com efeito, o órgão julgador somente precisa
explicar porque decidiu deste ou daquele modo.
Vale dizer, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ, 1a T., AL 169.073/SP, rel. Min. José Delgado,
DJU de 17/08/98, pág. 44). Em outras palavras, o órgão julgador não está
obrigado a responder “questionário formulado pela parte” (STJ, CE, EDcl
em AgR na Pet 1.649/RS, rel. Min. Edson Vidigal, ou RSTJ, 181/44).
No mesmo sentido, podemos citar outros julgados
de nossos Tribunais (cf., p. ex., STF, 2a T., AI-AgR 162.089/DF, rel. Min.
Carlos Velloso, DJU de 15/03/96, pág. 7.209; STJ, 1a T., REsp
105.543/RN, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 22/06/98, pág. 25; STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000346-83.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
4
2a T., REsp 86.434/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de
07/04/03, pág. 251; STJ, 1a T., EDcl-REsp 579.515/SP, rela Mina Denise
Arruda, DJU de 31/05/04, pág. 216; STJ, 1a T., AgR-AI 699.450/DF, rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 24/10/05, pág. 196; RTJ, 187/695;
RSTJ, 79/196 e 148/356; RT, 797/332, 827/172 e 849/312; RJTJESP,
115/207; LexJTJ, 259/14 e 331-I/633).
Destarte, é inadmissível este recurso, uma vez que
“os embargos de declaração não têm caráter de infringentes do julgado.
Não o modificam, não o corrigem, não o reduzem, nem o ampliam.
Apenas o explicitam, o elucidam e fazem claros seus alcance e
fundamentos” (cf. Tourinho Filho, ob. cit. art. 620, pág. 439). Ou seja,
descabe transmudar “reexame declaratório em infringência do julgado”
(cf., Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Bookseller, 1997, vol. IV, no 1.130, pág. 292, especialmente nota 7;
Borges da Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3a ed., RT,
1982, pág. 733, in fine).
Conforme proclamou a colenda Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, “Os embargos de declaração destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a
suprir omissões que, eventualmente, se registrem no acórdão proferido
pelo tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que, afastando as situações
de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o
conteúdo da decisão proferida” (EDcl no AgR no AI no 177.313-8/MG, rel.
Min. Celso de Mello, DJU de 13/09/96, pág. 33.236, ou JSTF, 218/285,
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000346-83.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
5
Bem por isso, decidiu a colenda Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, “Não existindo no v. acórdão embargado
ambigüidade, obscuridade ou contradição, nem mesmo seja omisso
quanto ao ponto que se deveria pronunciar, incabíveis são os embargos
de declaração ... deu perfeitamente para perceber que o alcance buscado
nos presentes embargos não está em suprir omissões existentes no v.
acórdão, mas, sim, modificá-lo e ajustá-lo à tese esposada no recurso”
(EDcl em HC no 602/DF, rel. Min. Cid Fláquer Scartezzini, ou RT,
670/337).
Sem
dúvida,
na
esteira
da
jurisprudência
dominante, os embargos de declaração servem apenas para esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a sua substância. São
impróprios, pois, para se rediscutir matéria que no aresto ficou
claramente decidida. Em outras palavras, é defeso o propósito
subjacente de infringência do julgado (Cód. Proc. Pen., art. 619; STJ, 5a
T., EDecl no RHC 3.767/SP, rel. Min. Edson Vidigal, DJU de 05/12/94,
pág. 33.570; STJ, 6a T., EDecl no RHC 5.947/SP, rel. Min. Vicente Leal,
DJU de 26/05/97, pág. 22.569).
De resto, mesmo nos embargos de declaração
com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes
traçados no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000346-83.2018.8.26.0530/50000 -Voto no
6
OSNI PEREIRA
RELATOR